Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAÇÃO PRIVADA. EXTINÇÃO. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. EVIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA. PASSIVO CONSIDERÁVEL. CONFIRMAÇÃO. DESTINAÇÃO DO PATRIMONIO A SER INCORPORADO. FUNDAÇÃO INSTITUIDORA. DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA.
1. Conforme o art. 69 do Código Civil, “Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante”.
2. O reconhecimento dos requisitos aptos a ensejar a extinção da entidade fundacional deve ocorrer de forma cautelosa e deve estar devidamente comprovada nos autos.
3. Na hipótese, manifesto o descumprimento da fundação dos deveres estatutários, institucionais e, sobretudo, a finalidade social.
4. A ausência de prestação de contas ao Ministério Público desde 2013, bem assim a reprovação destas no período de 2008 a 2012, confirma o desvirtuamento das atividades, uma vez que impossibilita constatar onde se aplicam as rendas da instituição, em total descompacto com seu estatuto social e a legislação de regência, nos termos do art. 66 do Código Civil.
5. A prestação de contas visa aferir se respeitados princípios básicos, como a transparência, isonomia e a responsabilidade da fundação com a consecução dos fins a que se propôs.
6. A falta de apresentação de contas ao Ministério Público ou omissões de informações por um período elástico implica em violação grave das disposições estatutárias e, por conseguinte, desvio da vontade institucional, na medida em que a instituição deve ser gerenciada em conformidade com a finalidade especifica designada pelo seu instituidor.
7. Não é possível considerar como meras irregularidades todas as constatações, especialmente quando presentes condenações junto ao TCU, em ações de ressarcimento e em inúmeras ações de cobranças.
8. Prescindível e inócua a notificação para prestar contas ao Ministério Público, antes da propositura da demanda em juízo, uma vez que decorre de imperativo legal e estatutário.
9. A responsabilidade solidária da instituidora deve ser aferida em cada caso, visto que a fundação possui personalidade própria desvinculada de sua instituidora, não podendo ser declarada de forma genérica e em abstrato, mas somente no âmbito especifico.
10. Estabelecido no estatuto da fundação que a instituidora deve receber os bens remanescente, esta é a destinatária dos bens, conforme disposição do art. 69 do Código Civil.
11. A alegação genérica da fundação de que se tornou expert na promoção de concurso público, não lhe garante a regularidade de seus atos, tampouco a atuação dentro dos fins a que foi criada, uma vez que desatendidos preceitos de interesse de ordem pública, como a transparência de suas ações.
12. Apelação conhecida e não provida.